Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706650-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAXMIX COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Assiste razão ao Embargante. Com efeito, há PERDA superveniente do OBJETO do AGRAVO de Instrumento, vez que interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, quando prolatada a SENTENÇA, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para sanar contradição e JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator